Tribunal: STF
Processo: ARE 1426690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL DE 50%. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 13, DA LC Nº 091/2000, QUE FOI ALTERADO PELA LC 275/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal, está consagrado no art. 39, § 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República. 2. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) e a Lei Complementar nº 091/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia) garantem o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 3 . A Constituição da República, em seu artigo 7º, dispõe sobre os direitos sociais do trabalhador e em seu inciso XIII, inclui, entre esses direitos, a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso XIV prevê a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva . 4. O artigo 39 da Constituição federal em seu parágrafo § 3º estende aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 5. Evidentemente tal norma não pode subsistir, ao crivo do controle difuso de constitucionalidade, cumprindo reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 275, de 26 de maio de 2015, que alterou o artigo 13 da Lei Complementar 091/2000. 6. Na espécie, verifica-se pelas fichas financeiras e demais documentos anexados à exordial que restou comprovado que a reclamante laborou uma carga horária mensal superior àquela regular de 135 (cento e trinta e cinco) horas. Ocorre, no entanto, que não houve o pagamento do acréscimo constitucional de 50% (cinquenta por cento). 7. A sentença recorrida determinou o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada, contudo, limitou a cobrança ao período anterior a vigência da Lei Complementar nº 275/15 (27/05/2015), respeitada a prescrição quinquenal. Destarte, merece parcial reforma a sentença para garantir à reclamante a percepção do adicional constitucional sobre as horas laboradas em regime de extrajornada para o Município de Goiânia, inclusive após o ano de 2015, observada a prescrição quinquenal. Nesse sentido, é o entendimento do TJ-GO: “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HORA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DEVIDOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1- O artigo 39, §3º da Constituição Federal, estendeu o direito ao adicional de serviço extraordinário aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário (cargo público). 2- Na hipótese de realização de horas extrajornada, ainda que em substituição, será devido o pagamento das horas extras. 3 ? Honorários advocatícios majorados de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (TJGO,APELAÇÃO CÍVEL Nº 0114621.90.2016.8.09.0044, Rel. Carlos Roberto Fávaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/05/2019, DJe de 28/05/2019)”. 8. Sobre a condenação, deverá incidir a correção monetária, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do mês subsequente ao mês em que cada valor se tornou devido, e os juros serão no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir da citação, conforme Decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 870947/SE de 20.09.2017 9. Outrossim, ressalte-se que a remuneração do funcionário público deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais que possuem natureza salarial permanente integram a hora normal trabalhada, assim como a hora extra, e não somente seu vencimento base, excluída, portanto, somente as gratificações que não são pagas de maneira habitual. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16, STF. 10. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, reconhecido o labor extraordinário, determinar ao reclamado o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre todas as horas laboradas de forma extraordinária, relativamente aos anos de 2015 a 2020, observada a prescrição quinquenal e com atualização na forma determinada na sentença, que fica mantida em seus demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.v



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos I e XXXVI; 7º, inciso XIII e 37, incisos X e XV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente